Tribunal: TJDFT
Processo: 0704376-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0704376-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO TSUGUMITI KOBAYASHI AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO TAYA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por Sérgio Tsugumiti Kobayashi contra decisão da 25a Vara Cível de Brasília que rejeitou a sua impugnação (autos no 0740523-04.2024.8.07.0001, ID no 218891875). 2. O agravante alega, em suma, que a dívida teria sido quitada pela empresa Taya Empreendimentos e Participações Imobiliária Ltda., que se sub-rogou no direito ao crédito do condomínio. Logo, o condomínio não teria legitimidade para o cumprimento de sentença. 3. Impugna os cálculos apresentados pelo credor, alegando que foram incluídos valores de unidades imobiliárias que não lhe pertencem. Afirma que a Loja no 01 estava isenta do pagamento até 1o/6/2023. Destaca que o índice de correção monetária deve ser a SELIC e não o INPC (REsp no 1.795.982/SP). 4. Argumenta que os cálculos devem ser proporcionais à área de cada unidade imobiliária, conforme estabelece a Cláusula Trigésima Segunda da Convenção Condominial, o que não teria sido observado pelo agravado, ensejando excesso de execução. 5. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para que a sua impugnação seja acolhida integralmente. 6. Preparo (ID no 68588833, págs. 1-2). 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 9. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado com a observância do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada. Precedente do STJ: AgInt no REsp 1830905/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020. 10. Como consequência da preclusão e da necessidade de observância da coisa julgada, regularmente formada com obediência ao devido processo legal, inviável a rediscussão das matérias apresentadas pelo agravante em sede de impugnação ao cumprimento de sentença. 11. A insurgência quanto ao alegado excesso de execução decorrente da suposta inclusão de taxas condominiais de imóveis que não lhe pertenceriam é objeto do Agravo de Instrumento no 0752504-33.2024.8.07.0000, inviabilizando o conhecimento da matéria neste recurso, diante do princípio da unirrecorribilidade. 12. Conforme ponderado na decisão recorrida, a condenação imposta ao agravante na sentença de ID no 211796656, mantida pelo acórdão no 1856157 (ID no 211796658), estabeleceu os parâmetros de atualização dos valores devidos: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. AÇÃO ANULATÓRIA. NULIDADE DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO. JULGAMENTO CONJUNTO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. AFRONTA À DIALETICIDADE E INOVAÇÃO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SIMULAÇÃO. PROVA. INSUFICIÊNCIA. 1. O recurso questiona a matéria fática e demonstra adequadamente os motivos pelos quais a sentença deve ser reformada. Assim, presente impugnação, ainda que concisa, afasta-se a alegada afronta ao princípio da dialeticidade ante o preenchimento dos requisitos contidos no CPC, art. 1.010, II e III. Precedentes deste Tribunal. 2. Inexiste inovação recursal quando as teses já foram discutidas na primeira instância. 3. A análise das condições da ação deve ocorrer in status assertionis, isto é, segundo os fatos alegados pelo autor na inicial. 4. A proibição de venire contra factum proprium veda o comportamento contraditório e resguarda a boa-fé objetiva, bem como o cumprimento de deveres como a cooperação, a lealdade e a equidade nas relações negociais em geral. 5. Ante essa proibição, não faz sentido o apelante requer a validação de excerto das atas que pretende anular. 6. A simulação é um dos vícios do negócio jurídico e consiste no conluio entre as partes com o objetivo de prejudicar terceiros, realizando um negócio que não produz efeito jurídico algum (simulação absoluta) ou que tenha por fim esconder um negócio jurídico dissimulado (simulação relativa). As hipóteses estão descritas no CC, art. 167. 7. Ausentes provas seguras de simulação, não há como afastar a validade das atas condominiais, cujos efeitos abrangem todos os condôminos e não apenas o apelante. Eventual má gestão do condomínio não pode ser confundida com simulação ou fraude. 8. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1856157, 0705608-60.2023.8.07.0001, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/05/2024, publicado no DJe: 14/05/2024.) 13. A decisão pontuou os argumentos apresentados pelo agravante em consonância com a documentação que instruiu o cumprimento de sentença e o que foi resolvido no título judicial, afastando a alegação de sub-rogação. 14. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada e vinculante às matérias que efetivamente foram abordadas na decisão recorrida. Conforme esclarecido, a documentação apresentada na origem com o intuito de demonstrar a sub-rogação no direito ao crédito se refere a período distinto daquele cobrado pelo agravada e remetem a unidades imobiliárias que sequer foram incluídas na execução. 15. O excesso de execução decorrente da alegada aplicação incorreta do índice de correção monetária não condiz com a realidade dos autos, na medida em que o título judicial objeto do cumprimento de sentença estabeleceu as diretrizes e os parâmetros necessários à atualização dos valores devidos, conforme já esclarecido. 16. Se o agravante não demonstrou que, de fato, providenciou o pagamento dos valores devidos ao agravado, conforme condenação imposta por decisão transitada em julgado, inviável admitir a nova discussão quanto à relação de direito material que foi objeto da ação de conhecimento. 17. A insistência do agravante em apresentar teses lastreadas apenas em interesses meramente pessoais, desprovida de embasamento fático-legal e em dissonância com o que foi estabelecido no título judicial objeto do cumprimento de sentença, pode configurar litigância de má-fé. 18. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo agravante. DISPOSITIVO 19. Conheço, em parte, o agravo de instrumento e indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 20. Comunique-se à 25a Vara Cível de Brasília, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 21. Após, intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 22. Oportunamente, retornem-me os autos. 23. Publique-se. Brasília, DF, 11 de fevereiro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO